Tribunal: TJMT
Processo: 1012184-69.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1012184-69.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ÁLVARO TAVARES DE MELO FILHO
RECORRIDO: GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 85862519) interposto por ÁLVARO TAVARES DE MELO FILHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso do recorrente, conforme ementa adiante destacada (78743993):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS E RESCISÃO CONTRATUAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA PLEITEADA PELO RÉU, ORA APELANTE – PRELIMINAR ACOLHIDA - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR, ORA APELANTE – INDEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Tendo em conta que, através da juntada da cópia da sua declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2020, o réu, ora apelante, demonstrou que recebe mensalmente o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), à toda evidência, faz jus à gratuidade da justiça pleiteada.
II - Conforme as certidões de ids. 34052293 e 35394994 nos autos de origem, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça em 27.3.2020 e publicada em 4.5.2020, de modo que, levando-se em consideração que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis teve início em 5.5.2020 e término em 25.5.2020, por consequência, não há de se falar que o recurso protocolado em 25.5.2020 é intempestivo.
III - No caso, como não houve qualquer aditamento contratual - o que, evidentemente, refuta a tese do réu, ora apelante, de que não teria participado da prorrogação do contrato -, mas, tão somente, em razão da não desocupação do imóvel pelo locatário, a ocorrência da prorrogação automática do contrato por prazo indeterminado, não há de se falar na ilegitimidade passiva do réu/fiador, ora apelante.
IV - Não fosse o suficiente e soterrando de vez qualquer pretensão do réu, ora apelante, quanto a alegada ilegitimidade passiva, extrai-se que, conforme a cláusula décima do contrato firmado entre as partes, sua responsabilidade solidária como fiador apenas cessaria com a entrega efetiva das chaves do imóvel.
(TJMT, ApCiv no 1012184-69.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Relatora Serly Marcondes Alves, Julgado em 03.03.2021).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, com a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso meramente procrastinatório, conforme acordão de ID 82605992.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 39 da Lei 8.245/2001, amparado nas seguintes teses:
(a) omissão a respeito da exceção à regra da renovação automática e a mudança da responsabilidade do fiador do momento da entrega das chaves para o fim do contrato, nos termos da cláusula 19 do contrato;
(b) “a própria legislação especial que rege os contratos de locação, comercial e residencial, a Lei 8.245/2001, através de seu artigo 39, traz a disposição de que “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado (id 85862519) exceção que está presente no caso sub judice.
Recurso tempestivo (id 86325959).
Dispensado o preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (id 86878493).
Contrarrazões apresentadas (id 90200483).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, II, do CPC. Inexistência de omissão
O Recorrente alega a ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, II, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto aos pontos que poderiam infirmar a decisão recorrida, em especial o de que havia cláusula contratual excepcionado à regra de responsabilidade do fiador, ora recorrente, ao pagamento dos locativos em caso de extensão do contrato por prazo indeterminado.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos aludidos pontos, como se observa dos seguintes excertos (id 78743993):
Em suas razões recursais, o réu, ora apelante, aduz que, como o contrato de locação era por tempo determinado e encerrado seu prazo não participou da sua prorrogação, é parte ilegítima a figurar no polo passivo da demanda (...) Ou seja, no caso, como não houve qualquer aditamento contratual - o que, evidentemente, refuta a tese do réu, ora apelante, de que não teria participado da prorrogação do contrato -, mas, tão somente, em razão da não desocupação do imóvel pelo locatário, a ocorrência da prorrogação automática do contrato por prazo indeterminado, não há de se falar na ilegitimidade passiva do réu/fiador, ora apelante.
Não fosse o suficiente e soterrando de vez qualquer pretensão do réu, ora apelante, quanto a alegada ilegitimidade passiva, extrai-se que, conforme a cláusula décima do contrato firmado entre as partes, sua responsabilidade solidária como fiador apenas cessaria com a entrega efetiva das chaves do imóvel.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação ao artigo 39 da Lei 8.245/2001, ressalta-se que para verificar se a cláusula 19a do contrato celebrado contém regra que excepciona a responsabilidade do fiador ao pagamento dos locativos, é necessário o exame de prova documental constante dos autos, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DOS FIADORES. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. EXONERAÇÃO DE PAGAMENTO POSTERIOR AO TERMO FINAL DO ADENDO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, existindo previsão contratual, o fiador continua responsável pelo débito locatício posterior à prorrogação legal da locação até a efetiva entrega das chaves. Precedentes.
2. O Tribunal de origem consignou que não houve pactuação entre as partes no sentido de restringir a responsabilidade dos fiadores ao prazo ajustado. Rever as conclusões do acórdão recorrido, demandaria reexame de cláusulas contratuais e matéria fática da lide, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. "Mesmo quando haja cláusula de renúncia ao direito de exoneração, o fiador poderá se exonerar da fiança mediante notificação extrajudicial ao locador ou mediante a propositura de competente ação de exoneração, assim o fazendo após a prorrogação do contrato por tempo indeterminado, mas, sempre, antes do ajuizamento da ação de despejo. Não havendo a prévia exoneração, remanesce a obrigação dos fiadores frente ao locador." (AgInt no AREsp 909.546/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018) 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1350111/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça